Tribunal: STF
Processo: AI 141223
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PETIÇÃO  DE  INTERPOSIÇÃO  QUE
ADOTA  A  FUNDAMENTAÇÃO  DO  RECURSO  APRESENTADO            PELO
LITISCONSORTE. EXPLICITAÇÃO DOS PRECEITOS         CONSTITUCIONAIS
PRETENSAMENTE CONTRARIADOS AO ENSEJO DO DESDOBRAMENTO          DO
RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
         AINDA QUE SE PUDESSEM SUPERAR AS IMPERFEIÇÕES DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM A FUNDAMENTAÇÃO OFERECIDA SUPERVENIENTEMENTE,
O OBICE DAS SUMULAS 282 E 356 IMPEDIRIA A SUA APRECIAÇÃO, JA QUE
NÃO HOUVE DEBATE, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA NORMA CONSTITUCIONAL
SUSCITADA.
         AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.